Tribunal: TCU
Processo: 006.378/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3254/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.378/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cesar de Siqueira Castanha (XXX.744.584-XX); Eder Claudio Malta Souza (XXX.306.425-XX); Felipe Barreiros Gomes (XXX.332.514-XX); Livia Peres Milani (XXX.503.898-XX); Lucas Andrade de Sa (XXX.447.445-XX); Luciana Vieira de Jesus (XXX.555.945-XX); Raquel Souza Silva (XXX.511.175-XX); Rodrigo da Silva Britto (XXX.429.035-XX); Sindy Lamonie do Espirito Santo Barbosa (XXX.712.145-XX); Thassya Fernanda Oliveira dos Santos (XXX.121.925-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.